Tribunal: TJES
Processo: 5001441-37.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-37.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBSON BODART RANGEL
RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIÚMA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DOS SERVIDORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001441-37.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOBSON BODART RANGEL

Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS LUDGERO FERREIRA - ES26756-A

RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIÚMA, MUNICIPIO DE PIUMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA

Recurso Inominado nos autos n°.:
5001441-37.2023.8.08.0062

Recorrente: JOBSON BODART RANGEL

Recorrido: MUNICIPIO DE PIUMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOBSON BODART RANGEL
verifico que o recorrente sustenta: a) aplicabilidade das regras de abono permanecia em favor do recorrente b) procedência da demanda.

.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente tem direito ao abono permanência.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Não obstante,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
quinquenal do período que se impõe, à luz das disposições ínsitas no Decreto 20.910/1932, eis que a demanda foi ajuizada em 11/10/2023 e se encontram prescritas as verbas anteriores à
11/10/2018.

No mérito deve ser observado que ainda está pendente de julgamento a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, tombado pelo n. 5038859-34.2023.4.02.5001, tramitando na 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, no qual ainda não foi decidido o mérito sobre a concessão do benefício.

Registro, por oportuno, que o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
não aplica o Regime Próprio de Previdência, submetendo aos servidores da municipalidade ao Regime Geral Previdenciário. Neste sentido, o abono competência é incompatível com o Regime Geral de Previdência Social, sendo que o
caput
do art. 40 da CF, traz consigo expressamente ao Regime Próprio.

Art. 40.

O regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

As jurisprudências pertinentes ao entendimento, demonstram assertivas à improcedência dos pedidos do autor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR MUNICIPAL - ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS - EC 41/2003, LEI 10.887/2004 E TEMA 888 DO STF -
PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SEGURADOS DO INSS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA 1.
A Emenda Constitucional 41/2003, ao inserir o § 19 no art. 40 da Constituição Federal, assegurou, àqueles que já haviam preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária pelo Regime Próprio de Previdência Social, o direito ao recebimento do abono de permanência.
2. O abono de permanência, embora tenha natureza remuneratória para fins de incidência do imposto de renda, assemelha-se a um benefício previdenciário e, por não encontrar respaldo na legislação do Regime Geral de Previdência Social, não é devido aos servidores públicos vinculados ao INSS. 3. Recurso provido
(TJ-MG - AC: 10000222757924001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2º TURMA. APELAÇÃO: 566-46.2021.8.17.3240. JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANHARÓ APELANTE: MUNICÍPIO DE SANHARÓ APELADO: IRANILDO LUIZ DA SILVA RELATOR: DES. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVOE PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DESANHARÓ.ABONO PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ABONO PERMANÊNCIA ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. 1.À luz do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, além de ser direito de qualquer pessoa o acesso ao judiciário, com a consequente apreciação de sua pretensão pelo referido órgão independentemente de requerimento administrativo, o próprio teor da peça contestatória e recursal do recorrente pode demonstrar de forma clara a sua resistência ao caso, o que afasta qualquer eventual alegação de inexistência de interesse de agir. 2.A norma constitucional contida no § 19º, do art. 40, da CF, ao garantir o abono permanência aos servidores públicos – efetivos –, tem por cerne somente aqueles que fazem parte do regime próprio de previdência, não se remontando aos que se vinculam ao RGPS (situação que só veio se confirmar com a Emenda Constitucional 103/2019, em que expressamente se refere ao regime próprio de previdência social). 3.O servidor público, ainda que efetivo, que esteja vinculado ao RGPS, deve se submeter às regras nele aplicáveis. Nessa ótica, levando-se em conta que não há previsão do abono permanência no âmbito do regime geral – tendo sido, inclusive, expressamente revogado pela Lei Federal nº 8.870/1994 -, não há se falar no direito do servidor à sua percepção.
4.Eventual direito ao abono permanência somente poderia ser assegurado ao servidor público vinculado ao RGPS caso, na esfera do Município, houvesse previsão legislativa específica nesse sentido, o que não é o caso do Município de Sanharó.
5.Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº.566-46.2021.8.17.3240,acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, emDARPROVIMENTOaoAPELO,nos termos do voto do relator. Caruaru, data da assinatura eletrônica. DES. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H07
(TJ-PE - AC: 00005664620218173240, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE PERNAMBUCO Gabinete do Desembargador Eduardo Guilliod Maranhão 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO: Reexame Necessário n.º 0000160-97.2019.8.17.2980 Autora: Maria José da Silva Bezerra Réu: Município de Nazaré da Mata Relator: Des. Eduardo Guilliod Maranhão DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA. SERVIDOR EFETIVO FILIADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, CF. BENEFÍCIO VINCULADO AOS SERVIDORES FILIADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. REEXAME PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A norma prevista no art. 40, § 19 da Constituição Federal, na redação dada Emenda Constitucional n.º 41/2003, vigente à época do requerimento administrativo autoral, vincula expressamente o benefício do abono de permanência aos servidores filiados ao Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, regime este que depende de efetiva criação pelos entes federativos. 2
. No caso, a parte autora pertence aos quadros de ente federativo municipal que não instituiu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS razão pela qual se encontra filiada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (art. 9º, I, j, do Decreto n. 3.048/99 c/c art. 12 da Lei n. 8.213/91), circunstância esta que impede a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/88, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3. Ademais, não há nos autos qualquer informação acerca da existência de previsão legislativa específica no âmbito do município demandado que tenha instituído o pretendido abono de permanência, merecendo reforma a sentença que julgou procedente o pleito autoral. Precedentes. 4. Por fim, impõe-se a realização de distinguishing entre a hipótese sob análise e aquela discutida no âmbito do ARE 954408 RG (Tema 888) pelo Supremo Tribunal Federal. É que a tese firmada pelo Supremo partiu de pressuposto fático diverso uma vez que o Tema 888 abarcou servidores vinculados ao RPPS e versou sobre aposentadoria voluntária especial enquanto que, na presente demanda, é analisada a pretensão de servidor vinculado ao RGPS e não versou sobre aposentadoria voluntária especial. 5. Reexame necessário provido. Sentença reformada. Improcedência. Inversão do ônus da sucumbência. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Des. Eduardo Guilliod Maranhão Relator E4
(TJ-PE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00001609720198172980, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 17/03/2023, Gabinete do Des. Eduardo Guilliod Maranhão 3ª CDP)

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)